Tribunal: TJSP
Processo: 2158107-16.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2158107-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é autora
TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA, é réu INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, parcialmente vencido o relator
sorteado, que permanece com o acórdão, também a Desembargadora Flora Maria,
julgaram improcedente a ação rescisória. Declara voto vencedor o Des. Edson
Ferreira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.547
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2158107-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AUTORA: TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA
RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ACÓRDÃO RESCINDENDO: Apelação no 1031242-53.2015.8.26.0577
ÓRGÃO JULGADOR: E. 11a Câmara Extraordinária De Direito Público
TURMA JULGADORA: DESEMBARGADOR LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ (Relator)
DESEMBARGADOR JARBAS GOMES (Revisor)
DESEMBARGADORA LUCIANA BRESCIANI (3o Juíza)
Ação rescisória. Inteligência do art. 966, V, do Código de
Processo Civil. Violação a norma jurídica. Não ocorrência.
Ação improcedente.
Ação rescisória proposta por TEREZINHA ROSA DE
OLIVEIRA contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para rescindir v. acórdão, que reformou r.
sentença de improcedência proferida em ação para restituição de valores pagos
indevidamente no montante de R$ 206.237,79.
Funda-se o pedido no artigo 966, incisos V e VIII do Código de
Processo Civil, por entender a autora ter o v. acórdão incorrido em erros: a r. decisão
transitada em julgado considerou inexistente o fato comprovado nos autos de que os
pagamentos efetuados à Autora pelo Réu foram decorrentes de ERRO
ADMINISTRATIVO e não de DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSTERIORMENTE REVOGADA. Por outra, deixou de apreciar denúncia de prescrição.
Entende, ademais, ter sido aplicado Tema do E. Superior Tribunal
de Justiça não amoldável ao caso, pois houve erro administrativo e a autora recebeu os
valores de boa-fé.
Citado e intimado, o réu contestou, sustendo falta de interesse de
agir, por utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Requereu, ainda, revogação do
pedido de justiça gratuita. No mais requereu a improcedência da ação (págs. 955/969).
É o relatório.
Observo, inicialmente, ter sido negado pedido de assistência
judiciária gratuita à autora, pelo que houve recolhimento das custas pertinentes (págs.
21/22), daí não ser caso de análise desse ponto levantado na contestação.
A autora, em conjunto com outros servidores inativos, fez
requerimento administrativo para extensão de vantagem pecuniária concedida a
docentes em atividade1 e, com base em parecer de seu consultor jurídico, a
Administração joseense concedeu a equiparação.
Após revisão, a Administração considerou os valores indevidos,
revogou o benefício e determinou a suspensão do pagamento a partir de maio/2003 e
consequente devolução dos valores pagos desde junho/2000.
Por isso, entende não ter havido pagamento por ordem judicial,
em antecipação de tutela, para atrair a aplicação da tese fixada no Resp no
1401560/MF.
Outrossim, foram ajuizadas ação cautelar e ação ordinária para
que o benefício voltasse a ser pago e, mais, sem a cobrança dos valores já pagos, com
1 Funções gratificadas de especialistas em educação previstas na Lei municipal no 3147/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notícia, pela autora, sobre ter sido concedida a liminar na cautelar, contra o que o réu
interpôs Agravo de Instrumento, concedido efeito suspensivo, mas ainda assim o
Instituto continuou a pagar o benefício a ela, fazendo-o, então, por erro administrativo,
não por força de antecipação da tutela.
Aduz que, somente quando não se conheceu do Agravo é que se
restabeleceu a tutela provisória inibidora da revisão dos proventos e que o Réu estaria
obstado a não fazer a revisão, situação que atrai a aplicação do Tema no 531/STJ2 e não
do Tema no 692/STJ3.
Posteriormente, a cautelar e a ação principal foram julgadas
improcedentes e, nada obstante, o Instituto réu não suspendeu os pagamentos. Assim,
não há que se falar em descontos não efetivados com base na tutela, pois esta vigorou
por um lapso temporal muito pequeno, entre 18 de setembro de 2003 a 07 de dezembro
de 2009 (sic), pois foi nesta data que o TJSP negou o pedido da Autora.
Entende, mais, ter havido violação de norma jurídica, pois a
decisão rescindenda baseou-se em casos repetitivos e não considerou a existência de
distinção entre a questão discutida naquele processo e o padrão decisório que lhe deu
fundamento.
Prequestiona as seguintes normas: A) art. 1o, III, da CF, art. 5o,
XXXV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF; B) do
Código Civil: art. 206, § 1o, inciso II, letra “b”, do CC, art. 206, § 3o, inciso III, do CC,
art. 212, V, do CC, art. 939 do CC, art. 940 do CC; C) do Código de Processo Civil:
dos incisos IV e V, do parágrafo 1o, do artigo 489, do CPC/15 do CPC.
Acrescentou sobre não terem sido analisadas outras importantes
e definitivas teses apresentadas, tais como ocorrência de prescrição e ser mesmo
indevida e descabida a exigência do réu por não analisar a alegação de ser sedimentado
2 Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa
de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
3 A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no C. Supremo Tribunal Federal serem irrepetíveis valores recebidos a título de
alimentos, exatamente o caso em análise.
Por isso ajuizou esta ação rescisória, para o fim de rescindir o
acórdão proferido na apelação e proferido novo julgamento para se assegurar à
Autora sua dignidade humana, seus direitos fundamentais e a garantia do princípio da
legalidade, com o total acolhimento da defesa da Autora ofertada na ação subjacente, a
qual deverá ser julgada improcedente, livrando, em definitivo, a Autora da obrigação
de repetir alimentos, que são irrepetíveis, tudo nos termos constantes dos autos
subjacentes.
Como relatado, a autora, juntamente com outros servidores
aposentados, requereu, administrativamente, pagamento por funções gratificadas de
especialistas em educação previstas na Lei municipal no 3147/86 e exercidas até a
aposentadoria, bem como equiparação da carga horária de acordo com a opção de carga
máxima de jornada de trabalho oferecida aos professores em atividade4.
O requerimento foi deferido em 14/02/2000 (pág. 124), com
pareceres jurídicos emitidos em 28/09/2000 e 30/10/2000 pelo reconhecimento do pleito
(págs. 130/134 e 136/138) e assim a autora passou a receber acréscimo em seus
proventos em abril/2001, retroativamente a junho/2000 (pág. 142). No entanto, após
consulta ao CEPAM
Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal
(págs. 146/147) e novo parecer jurídico (págs. 148/149), a Administração reviu seu ato e
determinou a suspensão do pagamento a partir de maio de 2003, bem como buscou
devolução dos valores ditos indevidamente pagos5 (pág. 150).
Constou nas informações da Administração: regularizado
pagamento em maio/03 em virtude do indeferimento da opção de jornada, no valor de
R$ 5.027,93. Suspensão da regularização em junho/03, em razão de concessão de
medida cautelar proc. 1381/03 junho 03, no valor de R$ 5.691,88. Regularizado, em
4 Pág. 112.
5 R$ 15.174,95 (pág. 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho/03 pela suspensão da medida cautelar, no valor de R$ 5.279,33 (pág. 156).
A
autora
ajuizou
ação
cautelar
(Processo
no
0513653-28.2003.8.26.0577 ou 1.381/03) em que obteve liminar para suspender a
revisão administrativa de sua aposentadoria, obstando a redução dos proventos e a
devolução dos valores em 26/05/2003 (págs. 223/225).
O Instituto réu tirou agravo de instrumento contra essa liminar,
deferido o efeito suspensivo, recurso posteriormente não conhecido.
Ao final, a ação principal6 ajuizada pela aqui autora e a referida
ação cautelar foram julgadas procedentes em parte, mas com resultado revertido pela C.
10a Câmara de Direito Público7.
O v. acórdão assim restou ementado: Ação revisional de
benefício de aposentadoria. Pretensão a percepção de proventos de aposentadoria de
acordo com a jornada máxima de trabalho concedida aos servidores da ativa, com
fundamento no art. 40, §8° da CF. Impossibilidade. Vantagem concedida aos
professores em atividade após a aposentadoria dos autores. Observância ao princípio
da legalidade. Inexistência de direito à equiparação pretendida. Sentença de
procedência. Recurso oficial e apelação providos.
Na fundamentação desse voto, o D. Desembargador Antonio
Celso Aguilar Cortez pontuou:
Deve ser observado que, segundo as informações da
Prefeitura
Municipal
de
São
José
dos
Campos,
nos
procedimentos administrativos de revisão das aposentadorias dos
autores, até maio de 2000, o ocupante do cargo de Professor I ou
II, ao ser nomeado para exercer outro cargo de provimento em
6 Ação revisional de benefício de aposentadoria (Processo no 2.148/03).
7 Apelação no 746.948-5/4-00 (0513653-28.2003.8.26.0577), Relator o Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 07/12/2009 (págs. 30/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissão ou função gratificada do Magistério Municipal, tinha
sua carga horária do cargo efetivo reduzida para 140 horas-aula
mensais e que a partir de junho de 2000 os referidos professores
puderam optar pela jornada parcial ou integral de trabalho,
independentemente da carga horária que estavam cumprindo até
então. Esclareceu o Município que a remuneração do professor
no exercício de função gratificada compreende o vencimento do
professor em seu cargo efetivo acrescido de gratificação
correspondente à diferença entre o seu vencimento e o fixado
para a função gratificada e que esta opção de escolha não
significa aumento de remuneração do servidor da ativa eis que o
aumento do valor no vencimento do servidor em seu cargo efetivo
é compensado pelo menor valor da gratificação pelo exercício da
função gratificada, visto que esta se traduz na diferença entre um
vencimento e outro.
No caso em apreço, os autores, enquanto exercendo
funções gratificadas, aposentaram-se em data anterior a junho de
2000, isto é, com proventos de aposentadoria fixados com base
na jornada parcial de trabalho docente, fixada pela Lei n.
4.488/93 e não tiveram oportunidade de optar pela jornada
máxima de trabalho, como fizeram os servidores da ativa
enquanto no exercício da função de confiança.
À vista do argumento de que a manutenção da
composição do valor dos proventos dos professores aposentados,
na base reduzida em que fora concedido antes de junho de 2000,
acarreta desigualdade em relação aos que se aposentaram com a
carga integral após a concessão da vantagem, cabe anotar que a
lei que possibilitou a escolha da jornada máxima de trabalho aos
professores em atividade não só é posterior às aposentadorias
dos autores, como também não fez alusão aos inativos A extensão
da ampliação da carga horária aos aposentados, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclama previsão legal.
Ademais, considerando que o valor global da
aposentadoria reflete a relação entre a carga horária do cargo
efetivo e o valor da gratificação da função gratificada
incorporada
pelos
servidores
aposentados
e
que
as
aposentadorias foram concedidas antes de junho de 2000, não há
nos autos elementos que demonstrem a relação entre a redução
dos vencimentos denunciada pelos autores em razão da
aposentadoria e a opção de escolha de jornada máxima de
trabalho concedida pelos professores da ativa.
Considerando ainda que a aposentadoria rege-se pela
lei vigente ao seu tempo, conclui-se que deve ser mantida a carga
horária à época da aposentação, nos termos da legislação então
vigente.
Como se vê, não houve ofensa ao princípio da
isonomia.
Houve recurso extraordinário, não admitido (págs. 237/238), ao
que esse v. acórdão transitou em julgado em 08/05/2012, como referido na petição
inicial da ação de que resultou o acórdão ora rescindendo.
No entanto, em dezembro de 2015 o Instituto de Previdência do
Servidor Municipal de São José dos Campos IPSM ajuizou ação contra a aqui autora
para restituição de valores ditos indevidamente recebidos, que deu azo ao v. acórdão
rescindendo.
O Instituto aduziu, na petição inicial, embora seja pacífico o
entendimento sobre irrepetibilidade de valores de caráter alimentar recebidos de boa-fé
pelo servidor público, tal jurisprudência não é aplicável ao presente caso, pois não
houve erro ou interpretação equivocada da legislação pela própria Administração
Pública, ao contrário, o autor, ao promover a revisão administrativa dos proventos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstado de a realizar pela decisão liminar conquistada pela ré. Tampouco há que se
falar em boa-fé na continuidade do recebimento dos valores indevidos, pela
circunstância de que a ré conseguiu continuar recebendo tais valores por força de
medida judicial de caráter transitório, que foi posteriormente revertida pelo acórdão
da egrégia 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. (págs. 23/27).
A autora contestou nas págs. 59/77, indicando que parte dos
valores foi paga por erro administrativo e não por força de decisão judicial. Por outra,
sustenta que os valores pagos antes de abril de 2013 estariam prescritos. Réplica nas
págs. 97/101.
A ação para a restituição dos valores foi julgada improcedente,
pois o benefício previdenciário da servidora foi implementado pelo próprio requerente,
em conformidade com o entendimento jurídico que o IPSM entendia correto à época.
Tratando-se de verbas de natureza alimentar, a servidora, que as recebeu - ainda que
por força de decisão de antecipação de tutela - com inegável boa-fé, não pode ser
compelida à respectiva devolução (pág. 467/470).
O IPSM apelou e, inicialmente distribuídos os autos à C. 12a
Câmara de Direito Público (pág. 504), houve redistribuição para a C. 11a Câmara
Extraordinária de Direito Público, em cumprimento à Resolução no 737/2015 e à Portaria
no 02/2017 (pág. 513).
Essa apelação foi provida por voto da lavra do I. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, em que restou ementado: REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
Valores recebidos por força de decisão liminar - Posterior improcedência definitiva da
ação - Devolução dos valores - Precedentes do STJ - Sentença reformada Recurso
provido8.
Peço vênia para transcrever a fundamentação do v. acórdão:
8 Julgamento em 19/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autora,
juntamente
com
outros
servidores
aposentados, ingressou com ação para manter o valor dos seus
proventos, reduzidos pela Administração, obtendo a liminar e
recebendo os valores pretendidos. Posteriormente, em julgamento
definitivo, não teve reconhecido aquele direito, daí o pedido de
devolução dos valores indevidamente recebidos. Como se sabe a
decisão liminar e antecipação de tutelas obtidas nas ações
judiciais em geral, apresentam característica de provisoriedade,
até que se obtenha o seu transito em julgado. A execução
provisória, portanto, pressupõe conhecimento quanto aos riscos de
reversão da decisão inicial, o que não é ignorado pelos
postulantes, assistidos por advogados, os quais devem responder
pelas suas escolhas.
Em regra é afastada a obrigação de devolução de
valores recebidos indevidamente por servidores, diante de
pagamento
realizado
pela
Administração
posteriormente
considerado irregular, por causa da boa-fé do servidor que
ignorava aquele risco, pressupondo a regularidade dos atos
administrativos, e da necessidade de segurança nas relações
jurídicas. A hipótese dos autos, contudo, é distinta, porque o risco
não era ignorado, desde o início da ação, e a insegurança é
inerente a execução provisória. Embora a discussão inicial
decorreu de redução aplicada pela Administração, houve pedido
administrativo anterior, a demonstrar pleno conhecimento da
provisoriedade da situação. Não se ignora que a execução
provisória tinha base na decisão judicial, porém, nos termos do
art. 885 do Código Civil “a restituição é devida, não só quando
não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas
também se esta deixou de existir” (grifo meu). É o que igualmente
decorre das responsabilidades pela execução provisória caso
revertida a decisão : art.475-O, I, do CPC/73 e art. 520, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC.
De outra parte, igualmente considera-se a natureza do
pagamento, sendo irrepetíveis, como regra, valores de natureza
alimentar pagos. Tal regra, contudo, não é absoluta (ausente boa-
fé, por exemplo) e, no caso, trata-se de diferença no valor de
proventos, de modo que não há comprometimento integral de
crédito de natureza alimentar, mesmo porque desconhecida a
condição econômica da autora, se existe patrimônio, outras rendas
etc., avaliando-se eventual impenhorabilidade na execução. Se é
possível a penhora de parte dos vencimentos de devedores não
vislumbro amparo legal para manter enriquecimento sem causa
relativo ao acréscimo indevidamente recebido. Tal entendimento é
o que atualmente prevalece no Superior Tribunal de Justiça, tema
692, em julgamento na sistemática de recurso repetitivos (REsp
1.401.560/MT, relator para o acórdão Min. Ari Parglender,
12.02.14; mantido em julgamentos recentes : Edcl no REsp
1583629/RS, Min.Herman Benjamin, j. 02.08.16).
Evidentemente, se os pagamentos decorrentes da
primeira legislação fossem considerados irregulares não poderia a
autora pretender obtê-los, preservada a boa-fé daqueles que já
haviam recebido. Todavia, a nova Lei (12.985/07 fls. 95/105),
preservou aquela condição já exercida e não ignorou os casos
pendentes ao dispor, expressamente, a respeito daquelas opções
feitas anteriormente, considerando-as válidas com base no mesmo
processo de enquadramento previsto na lei anterior (art. 44),
convalidando, ainda, aquelas opções já feitas (§ 1o). Ela teve
vigência a partir da sua publicação mas seus efeitos, no caso em
análise, retroagiram à data da opção exercida. Manifestada, por
conseguinte, a preocupação do legislador em convalidar aquelas
situações transitórias, exatamente para evitar o tratamento
desigual aqui apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, respeitado o entendimento contrário, a pretensão
merece acolhida, com o pagamento dos atrasados a partir da data
da opção, com juros de 6% ao ano a partir da citação e correção a
partir das respectivas datas de pagamento, com base na Tabela de
atualização deste Tribunal, invertida a sucumbência (págs.
518/521).
Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados, por
votação unânime (págs. 553/556). A ré, aqui autora, interpôs Recursos Extraordinário e
Especial, inadmitidos (págs. 751 e 752/753). Interpôs, então, Agravo em Recurso
Extraordinário, bem como em Recurso Especial. Na r. decisão de págs. 860/861, o D.
Presidente da Seção de Direito Público entendeu que a discordância quanto à
aplicabilidade de Tema na sistemática dos recursos repetitivos desafia agravo interno,
nos termos do artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil e negou seguimento ao
Recurso Especial, determinando o processamento do Agravo ao Supremo Tribunal
Federal, mas negado seguimento por decisão do D. Min. Dias Toffoli (pág. 866), a qual
transitou em julgado em 24/05/2019 (pág. 867).
Foi iniciado o cumprimento de sentença (págs. 876/880), com
cobrança de valores a partir de julho/2003 até março/2013.
Embora, pelo meu voto, respeitado o julgamento sob relatoria do
D. Desembargador Luis Francisco Aguillar Cortez, ora rescindendo, tenha concluído
por haver fomento para a rescisão pretendida, entendi ter sido contundente a aqui autora
ao denunciar prescrição e esse tema, não foi considerado no r. julgamento rescindendo,
daí a abordagem sobre ele a embasar este pedido rescisório.
No entanto, a Douta maioria dissentiu desse meu entendimento,
afastou esse tema e acompanhou a fundamentação do D. Desembargador EDSON
FERREIRA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exame do tema da prescrição, que pressupõe inação do credor, Código
Civil, artigo 189, que considero não ter havido enquanto corria ação da
autora para não restituir o que recebeu, pelo restabelecimento do
benefício cancelado na esfera administrativa e retomada dos
pagamentos, porque nela o Instituto de Previdência Municipal se
opunha, não estava inerte, pretensão rejeitada, com trânsito em julgado
em 08-05-2012. Como a questão de todos os pagamentos feitos à autora
se encontrava sub judice, com oposição ativa do Instituto de
Previdência Municipal, que não se manteve inerte, não havia decorrido
o prazo quinquenal de prescrição quando ajuizou ação repetitória, em
dezembro de 2015, de todos os valores que a servidora aposentada
havia recebido, menos de quatro anos depois do trânsito em julgado
naquela outra, em 08-05-2012. Esse o motivo da minha divergência
com o voto do eminente relator.
Então, embora preservado meu entendimento sobre o tema
prescrição, afastado pela D. Maioria, concluo por ser caso de prosseguir no julgamento
do mais acerca da pertinência, ou não, da ação.
Não desconheço, por evidente, representar o instituto da
rescisória, sobretudo, conciliação entre os extremos do respeito incondicional à coisa
julgada e a possibilidade de reforma permanente das decisões judiciais, como leciona
Pontes de Miranda, em seus Comentários ao Código de Processo Civil9.
De bom momento lembrar, ainda com Pontes de Miranda, a
violação que se aprecia não é a do direito 'in hipothesi', mas a do direito 'in thesi'10.
Aliás, a expressão literal dispositivo de lei, empregada no inciso
V do artigo 485 do revogado Código de Processo Civil (agora artigo 966, V), sempre foi
muito criticada e até com indicativo para substituição por direito em tese, como lembra
José Carlos Barbosa Moreira in “Comentários ao Código de Processo Civil”, Forense,
9 3a Edição Forense, revista e aumentada com atualização legislativa de Sérgio Bermudes, pág. 136.
10 Tratado da Ação Rescisória, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 3a ed., 1957, pág. 224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V/115.
Sob esses fundamentos, afastada a denúncia de ocorrência
prescricional, não se tem fomento para concluir por violação manifesta de norma
jurídica, pois se conclui do mais exposto, inclusive da fundamentação trazida pelo Des.
EDSON FERREIRA, não ter havido pagamentos administrativos fora de ordem
judicial, feitos eles apenas por haver expressa determinação judicial.
Disso
resulta
a
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
RESCISÓRIO, pois a situação não se adéqua ao disposto no artigo 966, V do Código
de Processo Civil, mantido, deveras, o provimento dado ao recurso do aqui réu pelo v.
acórdão rescindendo,.
Despesas a cargo da autora, fixada a verba honorária em R$
2.000,00 (dois mil Reais), fixação a termo do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de
Processo Civil.
Ação rescisória improcedente.
BORELLI THOMAZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36013
AÇÃO RESCISÓRIA N° 2158107-16.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AUTORA: TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA
RÉ: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO 2o JUIZ
Deixei de acompanhar o voto do eminente relator
somente quando ao tema da prescrição, que considerei não ter ocorrido, no que fui
secundado pela douta maioria, o que redundou na improcedência da rescisória, com
unânime rejeição, nos temos do voto do relator, de todos os demais fundamentos.
Com efeito, prescrição pressupõe inação do credor,
Código Civil, artigo 189, que considero não ter havido enquanto corria ação da autora
para não restituir o que recebeu e restabelecer o benefício cancelado na esfera
administrativa, com retomada dos pagamentos, porque nela o Instituto de Previdência
Municipal se opunha, não estava inerte, pretensão rejeitada, com trânsito em julgado
em 08-05-2012.
Como a questão de todos os pagamentos feitos à autora
se encontrava sub judice, com oposição ativa do Instituto de Previdência Municipal,
que não se manteve inerte, não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição
quando ajuizou ação repetitória, que é objeto desta rescisória, em dezembro de 2015,
de todos os valores que a servidora aposentada havia recebido, menos de quatro
anos depois do trânsito em julgado naquela outra, em 08-05-2012.
Esse o motivo da minha divergência com o voto do
eminente relator, sufragada pela douta maioria, que, no entanto, acompanhei na
rejeição, por unanimidade, de todos demais fundamentos, o que redundou na
improcedência da rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
13C1ECE6
15
15
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
13CC9733
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2158107-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.